Tribunal: TJMT
Processo: 0041429-55.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041429-55.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EROTILDES DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 340.391.391-00 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - ASSISTENTE SOCIAL - JORNADA DE TRABALHO - REDUÇÃO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO - LEI No 12.317/2010 - IMPOSSIBILIDADE - DIPLOMA LEGAL APLICÁVEL AO REGIME CELETISTA - AUTONOMIA DOS ESTADOS PARA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Os Estados possuem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, bem como são dotados de autonomia administrativa, logo, afigura-se legítimo o Estado de Mato Grosso estabelecer a carga horária para os seus servidores.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a norma inserta no art. 5o-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei n. 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença que, no autos da “
Ação de Cobrança n. 0041429-55.2011.8.11.0041 - Cód.: 744391”, ajuizada por
Erotildes de Oliveira Barros
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
“reduzir a jornada de trabalho da Requerente de 40 (quarenta) horas para 30 (trinta) horas semanais, sem redução da remuneração”.

Inconformado, o apelado assevera, em suma, que a lei federal que versa sobre a redução da carga horária das Assistentes Sociais não pode ser aplicada aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

Nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de redução.

Ausente contrarrazões (id. no 39109469-pág.02).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino César, deixa de manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção (id.39488478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença que, no autos da “
Ação de Cobrança n. 0041429-55.2011.8.11.0041 - Cód.: 744391”,
ajuizada por

Erotildes de Oliveira Barros,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
“reduzir a jornada de trabalho da Requerente de 40 (quarenta) horas para 30 (trinta) horas semanais, sem redução da remuneração”.

A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade do reconhecimento do direito da apelada, servidora efetiva estadual, ocupante do cargo de Assistente Social, em reduzir a carga horária de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, sem prejuízo da remuneração.

O ente estatal afirma em suas razões que a lei federal que versa sobre a redução da carga horária das Assistentes Sociais não pode ser aplicada aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

Com razão o apelante.

Deveras, a parte apelada fundamenta sua pretensão na Lei federal no 12.317/2010, a qual garante a carga horária de 30 horas semanais para os Assistentes Sociais,
in verbis
:

“
Art. 1o A Lei no 8.662, de 7 de junho de 1993, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5o-A:

Art. 5o-A. A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais.”

Todavia, a Lei federal no 12.317/2010 não se aplica aos servidores públicos, mas apenas àqueles submetidos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI 12.317/10. INAPLICABILIDADE. REGRAS APLICADAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

(...)

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual a norma do art. 5-A da Lei n. 8662/93, que trata da jornada de trabalho de 30 horas semanais para os profissionais da área de assistência social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação da Leis do Trabalho e não aos servidores vinculados a regimes estatutários.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1635628/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 24/05/2017) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI 12.317/2010. INAPLICABILIDADE. REGRAS APLICADAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5o-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários.
(...) (AgInt no REsp 1620796/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017). (destaquei)

Igualmente já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — ASSISTENTE SOCIAL — REGIME ESTATUTÁRIO
— REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA TRINTA (30) HORAS SEMANAIS — NÃO DIMINUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO — INAPLICABILIDADE
— ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

“
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5o-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários.”
(STJ, AgInt no REsp 1620796/MT). Recurso não provido.

(TJ-MT - AC: 00182453120158110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTENTE SOCIAL – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO – APLICAÇÃO DA LEI No. 12.317/2000 AOS VÍNCULOS ESTATUTÁRIOS –
IMPOSSIBILIDADE
–
REGRA RESTRITA AOS EMPREGADOS SUBMETIDOS À CLT
- OMISSÃO NO ACÓRDÃO –
PRECEDENTES DO STJ
– EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar referido vício, atribuindo-lhes efeitos infringentes caso a omissão tenha o condão de alterar o julgado.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a norma inserta no art. 5o-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei n. 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente social , vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário. (AgInt no REsp 1624980/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe 25/5/2018) (N.U 0060125-24.2018.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019)

Ademais, a matéria relativa à jornada de trabalho dos servidores públicos diz respeito ao regime jurídico próprio de cada ente público, sendo a competência legislativa do Ente Federativo que com eles mantêm vínculo.

Nesta senda, como o Estado de Mato Grosso possui autonomia financeira, administrativa e organizacional para estruturar o serviço público e o seu pessoal, pode estabelecer direitos, encargos ou vantagens para o servidor estadual
,
de forma estabelecida na lei estadual.

Inclusive, sobre o tema, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.ASSISTENTE SOCIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI 12.317/2010 AOS VÍNCULOS ESTATUTÁRIOS. REGRA RESTRITA AOS EMPREGADOS SUBMETIDOS À CLT.
AUTONOMIA DOS ESTADOS PARA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.
BUSCA DA DERROGAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou o pleito de aplicação do novo art. 5o-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010 aos servidores públicos estaduais. A referida norma laboral determina que os assistentes sociais terão jornada de trabalho de 30 horas, sem redução de salário, no caso dos contratos de trabalho já em vigor.

2.
Os Estados possuem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos seus servidores públicos, bem como são dotados de autonomia administrativa (art. 18 e 25, da CF), expressa na auto-organização, com os limites impostos pela Constituição Federal e pelas Constituições dos Estados; lei federal não pode ter a pretensão de regrar diretamente os regimes jurídicos dos servidores dos Estados.

3. Eventual aplicação direta da Lei n. 12.317/2010 aos servidores públicos traria o paradoxo de uma lei federal de iniciativa legislativa ser aplicável aos servidores estaduais, cuja iniciativa de lei é atribuída ao chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1o, I, 'c', da CF). (...)
(RMS 35.196/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011)

Em consequência, de acordo com o art. 7o da Lei estadual no 7.554/2001, a carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social terá a carga horária de trinta ou quarenta horas, a depender do que restar definido no anexo IV e V de tal lei.

Portanto, tendo em vista que a questão da jornada de trabalho dos servidores públicos está relacionada ao regime jurídico próprio dos entes estaduais, incabível a redução da carga horária de trabalho no caso concreto.

Logo, a apelada não faz jus à redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas para 30 (trinta) horas, em observância ao posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de redução de carga horária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020